Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-43.2025.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000818-43.2025.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), IGOR DAVID DE SOUZA - CPF: 062.763.411-77 (RECORRIDO), RICARDO PITHER DE SOUSA SANTIAGO - CPF: 015.151.401-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1000818-43.2025.8.11.0044.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
IGOR DAVID DE SOUZA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, e à restituição de R$ 3.151,62, referentes à aquisição de nova passagem aérea após alteração unilateral de voo sem comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alteração da malha aérea, alegada pela companhia aérea, exclui a responsabilidade civil; (ii) estabelecer se houve comprovação de comunicação prévia ao consumidor; (iii) verificar se restaram configurados danos materiais e morais indenizáveis; (iv) determinar a adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação, sendo ônus da empresa comprovar excludentes de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3o).

4.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, VIII).

5.

A companhia aérea não demonstrou comunicação prévia eficaz da alteração do voo, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

O dano material é comprovado por documentos que atestam a compra de nova passagem no valor de R$ 3.151,62, não restituído pela empresa (CPC, art. 373, I).

7.

O dano moral se configura diante do atraso de 16 horas até o destino e da necessidade de nova aquisição de bilhete, situação que ultrapassa o mero dissabor.

8.

O valor de R$ 7.000,00, arbitrado a título de indenização moral, é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

9.

A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem incidir pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

10.

A adequação dos consectários legais pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço decorrente de alteração de voo sem prévia comunicação ao consumidor.

2.

A necessidade de aquisição de nova passagem aérea caracteriza dano material indenizável.

3.

O atraso excessivo e a ausência de assistência ao passageiro configuram dano moral passível de reparação.

4.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A correção monetária deve seguir o IPCA e os juros de mora a taxa Selic, podendo tais consectários ser fixados ou alterados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível 10268216620228110003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 30.10.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10563928820228110001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 309146384, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como a restituir à parte autora o valor de R$ 3.151,62 (três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros moratórios à razão de 1% a.m. a contar da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA;

2)

Readequação da malha aérea;

3)

Ausência de dano material e moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trajeto Cuiabá/MT – Manaus/AM, com conexão em Guarulhos/SP, programado para o dia 10/02/2025, às 03h50.

Relata, contudo, que o voo foi alterado unilateralmente para o dia anterior (09/02/2025), às 11h50, sem a devida comunicação prévia, ficando impossibilitado de embarcar na data contratada inicialmente, tendo, inclusive, que adquirir nova passagem aérea ao chegar ao aeroporto no dia e horário contratados inicialmente.

Alega, ainda, que a falta de comunicação e de respeito por parte da companhia aérea ocasionou um atraso de 16 horas até a chegada ao destino, além do valor excessivo das novas passagens, no importe de R$ 3.151,62 (três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), que teve de custear, sem receber qualquer assistência ou restituição da companhia aérea demandada.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento decorreu de alteração na malha aérea.

Sustenta, ainda, que a parte autora foi comunicada da mudança. Afirma que não se caracteriza ato ilícito e que não há que se falar em indenizações em favor da parte contrária, haja vista que não restou demonstrada qualquer conduta negligente desta ré no caso em tela, uma vez que a parte autora chegou a seu destino.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, bem como a restituir à parte autora o valor de R$ 3.151,62 (três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados nos IDs 309146362 a 309146369, verifica-se que o voo contratado para o dia 10/02/2025, às 03h50, com chegada prevista ao destino às 10h45 do mesmo dia,
foi antecipado para o dia 09/02/2025
, ocasionando a perda do voo por falta de comunicação ao consumidor, bem como a aquisição de nova passagem aérea.

Desse modo, a decisão singular
não
merece reparo nesse ponto.

Isso porque os danos materiais foram devidamente demonstrados por documentação válida, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fazendo jus o reclamante ao montante de R$ 3.151,62 (três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), ao passo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar que procedeu ao reembolso do valor pago à autora.

De igual modo, constata-se que os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida, consistente na necessidade de aquisição de nova passagem aérea, resultando em sua chegada ao destino 16 horas após o horário inicialmente previsto, além da ausência de restituição do valor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO –
ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto aos fatos aduzidos no apelo de que houve prévia comunicação da alteração do voo e disponibilização de crédito em favor do Apelado, trata-se de fatos e teses sustentadas apenas em sede de apelação, portanto, caracterizada a inovação recursal, uma vez que não foram debatidas nos autos, o que não se admite, principalmente quando têm como base apenas prints de telas sistêmicas. 2.
No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu voo cancelado em virtude da alteração de malha aérea e necessidade de aquisição de nova passagem.
3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), considerando, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. Quanto aos danos materiais, é cediço que o cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados. 5. Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10268216620228110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024) (grifei).

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PASSAGENS AÉREAS – pedido de REMARCAÇÃO ou reembolso EM DECORRÊNCIA De CONSTATAÇÃO DE DOENÇA antes do embarque - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – danos morais evidenciados – quantum INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(TJ-MT - RI: 10563928820228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)

(grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais,
deve ser mantido
, tendo em vista se mostrar adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Determino,
de ofício
,
que os
danos materiais e morais
sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora sejam com base na taxa Selic, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025